Tribunal: TJMT
Processo: 0000240-44.2016.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000240-44.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON DA SILVA BRITO - CPF: 039.254.381-81 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI RAMOS RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO
- IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE - EVIDENCIADO O
ANIMUS FURANDI
- RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrado no acervo probatório que a morte da vítima se deu em razão da violência empregada com a finalidade de subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de Latrocínio para o delito Homicídio, previsto no 121 do CP.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Maicon da Silva Brito
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 200 (duzentos) dias-multa,
em razão da prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, inc. II, do Código Penal).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a

desclassificação do crime de latrocínio para homicídio (Id.
126711736).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id.
126711736)
, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal – Irresignação defensiva – Latrocínio – Pleito de desclassificação delitiva – A defesa alega que, embora o réu tenha confessado o animus necandi, não há provas de que houve subtração de bens da vítima, pugnando pela desclassificação do crime de latrocínio para o delito de homicídio – Sem razão – As testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram, categoricamente, que o ofendido lhes contou que o réu Maicon Brito subtraiu um celular, uma bicicleta e outros pertences da vítima – Animus furandi configurado – Alegação defensiva isolada nos autos – Não há sequer um indício que comprove a versão da defesa, no sentido de que a morte da vítima foi ocasionada por discussão anterior entre ela e o réu. Pelo desprovimento do recurso.
”
(id.
128964189
).

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Maicon da Silva Brito,
incursionando-os pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 3º, inciso II, do Código Penal, pois segundo procedimento investigatório, no dia 07 de abril de 2015, durante o período noturno, em um matagal localizado no bairro Novo Mato Grosso, em Várzea Grande, o recorrente, em unidade de desígnio com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em uma mochila contendo um aparelho celular avaliado em oitenta reais e outros pertences, bem como uma bicicleta avaliada em R$ 900,00, bens pertencentes à vítima Sidnei Ramos Rodrigues, mediante grave ameaça e violência física, exercida com o emprego de arma branca.

Consta, ainda, que os ferimentos causados pelo emprego de arma branca ocasionaram a morte da vítima por complicações infecciosas.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante,
julgando procedente
a peça acusatória, condenou o acusado pela prática da conduta descrita no art. 157, § 3º, inc. II, do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pela cópia da certidão de óbito da vítima, bem como pelo laudo pericial de necroscopia.

De igual forma, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o apelante, no delito que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação, sobretudo ao se constatar a confissão parcial da autoria em sede inquisitiva.

Também resta comprovada a prática da subtração contra a vítima. Vejamos.

Em juízo, a esposa da vítima, sra. Danielle de Almeida Sabino Hungria, narrou que:

(...) nós chegamos no hospital, ele (vítima) falou pra mim que quem tinha feito isso era o Maicon, tentando roubar ele, o meu esposo, ele falou pra mim (...); ele falou que foi o Maicon e outros dois que tinha feito aquilo com ele e que levaram o celular, bicicleta, dinheiro dele e o que ele tinha comprado (...); o Maicon que estava com a faca (...)”

Em sentido idêntico, encontra-se o depoimento da testemunha Ingrid Paula Moura Barros, que conversou com a vítima antes de sua morte, tendo essa afirmado diversas vezes que o foi o apelante quem lhe roubou e desferiu as facadas,
in verbis:

(...) ele falava ‘olha, eu não sei porque ele fez isso’, e confirmava esse nome que tá aí, confirmou várias e várias vezes, que era esse Maicon que tinha feito isso com le (...); ele roubou eu, pegou meu dinheiro e fez isso comigo (...)”.

Ouvido apenas em sede inquisitiva, o recorrente alegou, em síntese, que no dia do fato encontrou a vítima, a quem conhecia apenas de vista, e esta lhe indagou se tinha drogas para vender, oferecendo seu aparelho de telefonia celular. Relatou ter dito que o celular não valia nada, motivo que iniciou uma discussão, inclusive com alguns empurrões, e que saiu do bar, foi para casa, e pegou uma faca, vindo a encontrar a vítima novamente em uma região de matas, onde novamente discutiram, trocaram socos, e desferiu algumas facadas na vítima. Afirma que nada subtraiu da vítima.

Pois bem.

Verifica-se, a partir da prova testemunhal, que para além da conduta homicida, o recorrente também subtraiu bens da vítima, a saber, bicicleta, mochila, celular e algumas compras, não restando espaço para a pretendida desclassificação, calcada tão somente do depoimento inquisitivo do recorrente.

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas,
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas
, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, especialmente pela confissão judicial do apelante e depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, o qual estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a participação dele no latrocínio.

Portanto, a tese esposada não merece credibilidade, especialmente porque nenhuma prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, foi apresentada.

Nessa conjuntura, inegável a relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1) LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO - IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A EVIDENCIAR O ANIMUS FURANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA (...)” 1 – Não há que se falar em desclassificação do delito de latrocínio para homicídio, se as provas judiciais e extrajudiciais forem harmônicas a evidenciar a existência do animus furandi na conduta do apelante, que tenha se dirigido à residência da vítima, em companhia de comparsa, com a intenção de subtrair-lhe valor em dinheiro, causando a morte do ofendido durante a consumação do crime”
(N.U 0002800-79.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

(...) 1.1. Demonstrada por meio de provas judiciais a intenção do agente e de seus comparsas em subtrair coisa alheia móvel, bem como o nexo de causalidade entre esse propósito e a morte da vítima, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio”.
(RAC 0001334-67.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018)

Com efeito, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas desponta que o apelante para assegurar a posse dos bens de propriedade da vitima a lesionou com arma branca que teve como consequência o evento morte, nessa circunstância
não há como acolher o pleito defensivo

desclassificatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o
parecer
ministerial
,

nego provimento

aos recursos interpostos, para incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022